Tribunal: TJSP
Processo: 1001468-77.2014.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SEGURO - Incapacidade parcial e permanente para o trabalho decorrente de doença - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Invalidade funcional que não se enquadra no conceito de doença grave estipulado no contrato - Inexistência de ilegalidade na cláusula contratual - Ausência de cobertura securitária para incapacidade laboral - Princípio da

Ementa:
SEGURO - Incapacidade parcial e permanente para o trabalho decorrente de doença - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Invalidade funcional que não se enquadra no conceito de doença grave estipulado no contrato - Inexistência de ilegalidade na cláusula contratual - Ausência de cobertura securitária para incapacidade laboral - Princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001468-77.2014.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ANTONIO ELIAS
DA SILVA, é apelado CAIXA SEGURADORDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001468-77.2014.8.26.0038 -Voto no 15.507
2
VOTO No 15.507
APELAÇÃO No 1001468-77.2014.8.26.0038
COMARCA: ARARAS (2a VARA CÍVEL)
APELANTE: ANTONIO ELIAS DA SILVA
APELADA: CAIXA SEGURADORA S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MATHEUS ROMERO MARTINS
SEGURO - Incapacidade parcial e permanente para o trabalho
decorrente de doença - Ação de cobrança de indenização securitária -
Sentença de improcedência - Apelo do autor - Invalidade funcional que
não se enquadra no conceito de doença grave estipulado no contrato -
Inexistência de ilegalidade na cláusula contratual - Ausência de cobertura
securitária para incapacidade laboral - Princípio da interpretação restritiva
do contrato de seguro - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 307/310, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação, concluindo que “não caracterizada o acometimento de
doença grave pelo autor”.
Apela o autor (fls. 315/323) alegando, em síntese, que “o
artigo 436 do CPC determina que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção
por meio de outros elementos ou fatos provados nos autos. Com todas as vênias, o laudo pericial, à época
da sua realização, não representou o real estado de saúde e prognóstico do Recorrente, isto porque, diante
dos documentos de fls. 275/277, o Apelante, apresentava sim, doença grave ensejadora do recebimento da
indenização correspondente ao capital segurado por meio da apólice que mantinha junto à Recorrida. O
Recorrente é portador de Cardiopatia Hipertensiva Moderada Severa, moléstia que o torna inapto para
exercer a sua função de caminhoneiro, conforme CID I-10, atestado pelo Dr. Milton Nicolella - CRM 18240
(fl. 275). Nesse mesmo rumo de ideias, o laudo médico de fls. 277, assinado e emitido pelo Dr. Homero
Theiss Aguiar - CRM 28.209, em 24 de maio de 2019, relata que o Recorrente possui lesão de manguito
rotator e artrose acromioclavicular bilateral, lesão de Bankart em ombro direito, espondiloartropatia
degenerativa lombar, o que está reduzindo progressivamente a capacidade laborativa física. Portanto, não
remanescem dúvidas que desde a comunicação do Sinistro à Recorrida, as doenças que acometem o
Recorrente vêm agravando-se, e desde aquela época, cediço era que as mesmas o incapacitam,
permanentemente, para o exercício de sua profissão, quer seja, motorista de caminhão. Em que pesem os
esclarecimentos periciais (fl. 285), novamente, a complementação não representou a realidade dos fatos,
pois conforme documentação acostada aos autos, restou suficiente provada a incapacidade permanente”.
Afirma ainda que “as moléstias acima descritas e atestada por laudos médicos, por si só já ensejam
o direito do Recorrente em receber o prêmio do seguro, eis que “derrubam” o laudo pericial e sua
complementação”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
328/336).
É o relatório.
Consta da inicial que “O Requerente contratou o SEGURO VIDA
MULTIPREMIADO SUPER, junto à requerida sob apólice no 109300000550, certificado 8454863085-3
com vigência de 12 de dezembro de 2003 a 31 de maio de 2015. O Seguro Prestamista adquirido pelo
requerente tem cobertura para Morte por causas naturais a acidentais, invalidez permanente total ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001468-77.2014.8.26.0038 -Voto no 15.507
3
parcial do segurado. Em outubro de 2004 o requerente descobriu ser portador de hipertensão arterial,
luxação de ombro direito com burstite crônica do ombro direito. Em outubro de 2005, solicitou sinistro por
doença grave, haja visa que o problema se agravou a ponto de interferir nas suas funções, fatos
comprovados pelos laudos médicos que seguem em anexo, apresentados a seguradora, que desde então vem
indeferindo seu pedido sob a alegação de que tal plano não cobre a doença diagnosticada, haja vista o
desencontro de CID ́s anexados ao processo, quais sejam: 1 - O Dr. Pedro Almeida da Silva atestou a
doença como hipertensão arterial e luxações recidivantes dos ombros direito e esquerdo e tendinite crônica
de ambos os ombros CID - I 10.0 e T3.4. 2 - A ressonância magnética realizada em 2008 corrobora com tais
laudos. 3 -Em perícia datada de 10/12/2008 foi diagnosticado com lesão de tendão supra espinhoso CID
M75-1 (Síndrome do Manguito Rotador). 4 -Em solicitação feita pelo Requerente de próprio punho para
melhor análise do caso em questão, orientado pela própria empresa Requerida, apresentou declaração do
médico que o acompanhava, Dr. Homero Theiss Aguiar com o diagnóstico de Síndrome de impacto de
ombros com artrose acrômio clavicular e lesão de Bankart (Na ortopedia, uma lesão de Bankart é a lesão
do labrum anterior da glenóide devido a repetidas (anterior) luxação do ombro. É uma indicação para a
cirurgia e, muitas vezes acompanhado por uma lesão de Hill-Sachs, os danos à cabeça do úmero posterior)
à direita determinada por luxação glenoumeral no passado. Espondiloartrose lombar, CID M24 (A
espondiloartrose é um tipo de artrose que causa uma série de alterações na coluna lombar, cervical ou
dorsal, afetando os ossos, ligamentos, disco intervertebral e nervos, o que provoca dor e, muitas vezes, é
incapacitante. Na espondiloartrose, o disco intervertebral pode ficar deformado causando uma hérnia de
disco e, além disso, os ligamentos da coluna ficam frouxos, gerando sintomas típicos da doença). Em
resposta ao requerimento feito pelo requerente, a seguradora limitou-se a transcrever o que segue: “Em
atenção a reanálise recebida em 16 de novembro de 2012, informamos a manutenção do indeferimento do
pedido de indenização, uma vez que os novos documentos apresentados não permitiram alterar o parecer
anterior, tendo em vista que Vossa senhoria apresenta quadro clínico de Ler/Dort, não ensejando sem
enquadramento na Cobertura para doenças Graves, conforme esclarecimentos prestados através de nossa
CT no 1048/2009, de 28 de abril de 2009.” A partir daí a ré deixou de encaminhar os boletos de pagamento
das parcelas ao Requerente. O Requerente requereu formalmente tais boletos para que pudesse continuar a
realizar as parcelas, inclusive as que não foram pagas, para a sua normal regularização, e, em resposta,
disseram que não seria possível, pois, constava protocolo de sinistro cadastrado em seu nome, conforme
consta em documento acostado. Todavia, razão não assiste à seguradora, tendo em vista que a invalidez do
requerente apesar de parcial é permanente. Com a doença, o requerente não mais pode realizar suas
ocupações habituais, o que poderá ser comprovado facilmente por perícia médica. Assim, além de sofrer a
angústia de não ser indenizado por seu infortúnio, não poder trabalhar em virtude de sua doença
incapacitante, ainda foi excluído do seguro sem possibilidade de reabilitação de um direito que lhe
pertencia”.
Pede o autor “A condenação da requerida ao pagamento da apólice de
seguro pela invalidez funcional permanente por doença, no caso, o pagamento de R$20.000,00 (Vinte Mil
Reais), conforme contrato”, além de indenização por danos morais.
Em contestação (fls. 35/75), a ré alega ter ocorrido
prescrição e ausência de cobertura securitária.
A sentença de fls. 147/148 reconheceu a ocorrência da
prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 269, inciso IV, do
antigo Código de Processo Civil.
O recurso de apelação interposto pelo autor (fls. 152/155)
foi acolhido pelo acórdão de fls. 182/194, o qual afastou o decreto de
prescrição, reconheceu de ofício da ilegitimidade passiva da CEF e
determinou a regular instrução, com a produção de prova pericial requerida.
Retornados os autos à origem, produziu-se a prova
pericial, cujo laudo se encontra a fls. 253/264 e esclarecimento a fl. 285,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001468-77.2014.8.26.0038 -Voto no 15.507
4
sobrevindo a sentença ora recorrida, que dirimiu com acerto a controvérsia
entre as partes, razão pela qual deve ser mantida.
É incontroverso que o autor é beneficiário de cobertura
securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo (apólice no
109300000550 - fl. 9) celebrado em 12 de dezembro de 2003, o qual estipula
coberturas decorrentes de “Morte Causas Naturais e Acidentais”, “Indeniz.
Espéc. Por Morte Acidental”, “Cobertura Doença Grave” e “Invalidez
Permanente Acidente” (fl. 10).
O perito judicial concluiu que “o Requerente é portador de
diagnósticos que NÃO estão contidos no grupo de doenças delimitadas no contrato para a COBERTURA
DE DOENÇAS GRAVES” (fl. 261).
Verifica-se, portanto, que a incapacidade que acomete o
autor é decorrente de doença, mas não se enquadra em nenhuma das hipóteses
de cobertura contratual, assim estabelecida a fl. 84: “doenças cardíacas crônicas
graves; doenças pulmonares crônicas graves; doenças renais crônicas graves; síndrome da
imunodeficiência adquirida (SIDA/AIDS); doenças neoplásticas malignas; paralisia irreversível e
incapacitante; doença de Parkinson e doenças hepáticas crônicas graves”.
Ainda segundo o perito judicial, o autor teve os seguintes
diagnósticos: “Hipertensão essencial (primária); CID10: T03.4 = Luxações, entorses e distensões
envolvendo regiões múltiplas dos membros superiores com inferiores; CID10: M75.1 = Síndrome do
manguito rotador; e CID10: M24 = Desarranjo articular não especificado”
Não ficou caracterizada a hipótese de doença grave na
exata definição da apólice do seguro contratado.
A apólice do seguro contratado é clara ao dispor que
somente a ocorrência de doença grave é que dispõe de cobertura, não
havendo previsão contratual para a incapacidade laboral parcial e permanente
que acomete o autor.
Conforme acertadamente observou na sentença o MM.
Juiz, “A parte autora fundamentou sua pretensão de receber indenização securitária em alegada invalidez
parcial e permanente por doença grave, objetivando a cobertura contratual. Contudo, os meios de prova
produzidos nos autos foram contrários à sua alegação. Absolutamente irreparável o laudo médico pericial
elaborado, o qual concluiu expressamente que o autor "é portador de diagnósticos que NÃO estão contidos
no grupo de doenças delimitadas no contrato para a COBERTURA DE DOENÇAS GRAVES" (fls. 253/264).
A conclusão foi ratificada pelo expert à fl. 285. Portanto, não caracterizada o acometimento de doença
grave pelo autor. Nesse contexto, o Perito afastou, em suas conclusões, de forma categórica, a doença grave
ou invalidez permanente afirmada na inicial pelo autor. Assim, ausente a condição contratual e
descaracterizado o sinistro, de rigor a improcedência do pedido”.
O princípio da interpretação restritiva do contrato de
seguro previsto no artigo 757 do Código Civil afasta a possibilidade de se
obrigar a seguradora a indenizar evento excluído pela apólice, não havendo
ainda qualquer abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001468-77.2014.8.26.0038 -Voto no 15.507
5
As circunstâncias acima autorizam, pois, a ratificação da
sentença que reconheceu a improcedência da ação.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida ao advogado da apelada, de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a gratuidade a que faz
jus o autor.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator